Tribunal: STF
Processo: ARE 1584591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DIVERSOS CRIMES COMETIDOS POR PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANULAR JULGAMENTO PELA RENÚNCIA AO MANDATO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAMENTO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL  DESPROVIDO.